Tribunal: TJES
Processo: 5000005-86.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000005-86.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADAILTON DA CONCEICAO SANTOS
AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000005-86.2023.8.08.9101

AGRAVANTE:

ADAILTON DA CONCEICAO SANTOS

AGRAVADO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. AUTO DE INFRAÇÃO QUE SERVE COMO NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO. AUTUAÇÃO QUE INTERROMPE O PRAZO DECADENCIAL. INEXISTÊNCIA DE DECADÊNCIA. NECESSIDADE DE DUPLA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 312/STJ. CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA POR SUPOSTAMENTE NÃO EXISTIR RESIDÊNCIA COM O NÚMERO CONSTANTE NO ENDEREÇO DO CONDUTOR INFORMADO NO BANCO DE DADOS DO RENACH. EXISTÊNCIA DE CASA COM O NÚMERO INFORMADO. NOTIFICAÇÃO CARENTE DE VALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de tutela provisória ajuizada por ADAILTON DA CONCEICAO SANTOS em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES.

Em síntese, a parte autora alega que possui CNH, contudo, foi proferida decisão administrativa no Processo Administrativo de nº 2021-MWHF7, suspendendo o seu direito de dirigir. Argumenta o requerente que não foi notificado acerca do Auto de Infração vinculado ao citado processo, pela via postal, mesmo tendo seu endereço atualizado perante o DETRAN/ES. Assim, sem a devida notificação, defende que o processo administrativo em questão padece de vícios que obstam a imposição da sanção de suspensão de seu direito de dirigir. Ademais, advoga ainda o requerente que há decadência quanto a aplicação da penalidade de suspensão do seu direito de dirigir.

Assim, requer a parte requerente em sede de tutela de urgência, a suspensão da decisão proferida no processo administrativo de nº 2021-MWHF7, que determinou a suspensão do seu direito de dirigir.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
INDEFIRO
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, por entender ausentes a prova inequívoca e verossimilhança das alegações, quanto ao preenchimento dos requisitos da concessão da tutela de urgência requerida.

Irresignada com a decisão proferida em ID nº 20469881 (constante nos autos do processo nº 5000240-52.2023.8.08.0048), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, argumentando pela nulidade dos efeitos da suspensão, em vista da ausência de dupla notificação; pela nulidade absoluta, uma vez que não houve notificação válida, ocasionando no cerceamento de defesa no processo administrativo que suspendeu seu direito de dirigir; e pela decadência do direito de aplicar a penalidade de suspensão.

Intimada para se manifestar, a parte agravada manteve-se inerte.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, entendo que o presente Agravo de Instrumento merece parcial provimento, devendo haver a reforma da decisão proferida pelo juízo de piso.

No que se refere à alegação de decadência do direito de punir por parte do DETRAN/ES, pela falta de notificação de autuação, entendo que essa alegação não deve ser acolhida, uma vez que considerada válida a notificação de autuação pela lavratura do auto de infração, de modo que, a partir da data do auto interrompe-se a decadência, posto que o recorrente foi autuado em flagrante. Portanto, sob essa ótica, não há nulidade do processo administrativo que suspendeu o direito de dirigir do recorrente.

Entretanto, pela observância da carência de validade das notificações expedidas ao condutor infrator, percebe-se a nulidade do processo administrativo de suspensão de nº 2021-MWHF7.

No processo de suspensão do direito de dirigir aplica-se o disposto na Súmula nº 312 do STJ, pelo qual é exigida a dupla notificação, uma para que o infrator fique ciente do cometimento da infração e outra acerca da aplicação da penalidade. Nesse sentido entende a jurisprudência pátria, como pode-se observar pelos precedentes colacionados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA ANTECIPADA –
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR
– NULIDADE DA IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE – RECURSO IMPROVIDO.
Nos termos da Súmula 312 do STJ, é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, tudo em atenção ao princípio do devido processo legal
. Assim, devido à ausência de notificação da penalidade de suspensão do direito de dirigir, deve ser declarado nulo o procedimento administrativo e, consequentemente, a penalidade de suspensão do direito de dirigir. (TJMS. Apelação Cível n. 0804721-34.2019.8.12.0018, Paranaíba, 1ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Divoncir Schreiner Maran, j: 25/10/2021, p: 29/10/2021) (g.n.)

JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DER. DETRAN. LEGITIMIDADE PASSIVA. EMBRIAGUEZ. AUTUAÇÃO. ART. 165 DO CTB. APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO QUANTO À APLICAÇÃO DA PENALIDADE
.
DUPLA NOTIFICAÇÃO
.
NECESSIDADE
. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. [...] 4.
Diante da inobservância do dever referente à dupla notificação e do consequente prejuízo, há de se reconhecer a nulidade do processo administrativo de nº 0113005919/2015 posterior ao indeferimento da defesa prévia, com reabertura do prazo para interposição de recurso à JARI
. 5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para julgar procedente em parte o pedido inicial e declarar a nulidade do processo administrativo de nº 0113005919/2015 posterior ao indeferimento da defesa prévia, com reabertura do prazo para interposição de recurso à JARI. Sem custas e honorários advocatícios. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (Acórdão 1247204, 07466915020198070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 11/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DUPLA NOTIFICAÇÃO
. AUTUAÇÃO EM FLAGRANTE.
SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR E DE CASSAÇÃO DA HABILITAÇÃO
. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A aplicação da penalidade de trânsito exige tenha havido dupla notificação do infrator
.
Se a autuação for lançada contra o condutor que não seja o proprietário do veículo (autuação em flagrante), a assinatura do infrator no auto de infração consiste na primeira das notificações obrigatórias (notificação da autuação), conforme previsto expressamente no art. 280, VI, do CTB. A segunda notificação obrigatória, da aplicação da penalidade, deve ser endereçada a quem deve suportá-la
. Contudo, se houver a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação da habilitação, elas têm de ser necessariamente notificadas ao condutor, que é quem sofrerá as consequências da medida, de forma a poder exercer seu direito de defesa, conforme se dessume da rega do art. 265 do CTB, não bastando a notificação do proprietário. No caso, havia a aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir e de cassação da habilitação e o autor não foi notificado dessa penalidade, restando sem a oportunidade de recorrer. Logo, nula a autuação. Agravo provido. (TRF4, AG 5001705-32.2019.4.04.0000, QUARTA TURMA, Relator CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR, juntado aos autos em 28/10/2019)

Apesar de já notificado acerca do cometimento da infração, uma vez que formalizado o auto de infração de trânsito (ID nº 3991829), nos moldes do art. 280, VI, do CTB, a segunda notificação não é válida, posto que os dois ARs juntados aos autos constam como devolvidos, com o motivo “não existe o número”, aludindo à inexistência de residência com a numeração constante nos sistemas do RENACH.

No entanto, ao verificar o endereço no Google Maps, conforme explicitado nas razões do agravo (ID nº 3991789, p.5-6), a residência com o referido endereço (Rua Alfredo Galeno, nº 1056, bairro Vila Nova de Colares, Serra - ES, 29175-701) existe, não havendo justificativa plausível para a devolução.

Ainda, ao utilizar o Google Street View, ainda que a imagem mais recente transpareça a ausência do número identificador da residência, quando utilizada a funcionalidade para recuperar imagens mais antigas, é possível perceber que o imóvel realmente constava do número do endereço informado, uma vez que é possível visualizar o número “1056” na parte da frente do imóvel (
https://www.google.com/maps/@-20.1803292,-40.2117719,3a,75y,81.87h,76.89t/data=!3m7!1e1!3m5!1stVb1Eq8FqCV2oXRpiE1TjA!2e0!5s20110901T000000!7i13312!8i6656
).

Sendo assim, existente o imóvel com a numeração informada, não são válidas as notificações, uma vez que não foram exauridas as tentativas de notificação do infrator antes da notificação por edital. Observa-se, portanto, a existência de cerceamento da defesa do condutor infrator, motivo pelo qual não pode ser considerado válido o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Assim sendo, considerado presumido o
periculum in mora
da suspensão da CNH e verificada a probabilidade do direito da parte recorrente, entendo que o agravo deve ser parcialmente provido,
de forma que a decisão interlocutória deve ser reformada para confirmar os efeitos da decisão de ID nº 4002744, que deferiu o pedido de antecipação de tutela para desbloquear e suspender a penalidade de suspensão da CNH do agravante
.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, de modo a ratificar a decisão de ID nº 4002744, pelos fundamentos aqui expostos.

Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)